Tribunal: STJ
Processo: 7001060-03.2019.8.22.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2573178 - RO(2024/0058205-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERLI DA SILVA
EMBARGANTE
: APARECIDA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAGNUS XAVIER GAMA - RO005164
EMBARGADO
: OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO
: IVONETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADA
: ROSE ANNE BARRETO - RO003976
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa aos artigos arts. 5o, XXII, XXIII, LIV e LV, e 170, III, da
Constituição Federal, o que se verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta
intenção de obter o reexame das questões suficientemente apreciadas e decididas
pelo acórdão embargado, finalidade para qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54952111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c34da629-86ed-4ac4-b4b0-e83078d2af3c

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2573178 - RO(2024/0058205-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERLI DA SILVA
EMBARGANTE
: APARECIDA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAGNUS XAVIER GAMA - RO005164
EMBARGADO
: OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO
: IVONETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADA
: ROSE ANNE BARRETO - RO003976
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa aos artigos arts. 5o, XXII, XXIII, LIV e LV, e 170, III, da
Constituição Federal, o que se verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta
intenção de obter o reexame das questões suficientemente apreciadas e decididas
pelo acórdão embargado, finalidade para qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERLI DA SILVA e
APARECIDA SILVA DOS SANTOS contra acórdão assim ementado (fl. 614):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende
o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim,
ementa/acórdão
a não apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui
vício substancial insanável (AgInt nos
Rel. Ministra
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
há omissão no acórdão embargado quanto aos arts. 5o, XXII, XXIII, LIV e LV, e 170, III,
da Constituição Federal, e ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54491991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:58
Código de Controle do Documento: 1dcd5181-a7cc-4bdb-9723-cbfbb5c3ca33

Sustenta ser necessária manifestação expressa para fins de viabilizar futuro
recurso extraordinário, em atenção às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Requer, adicionalmente, o reconhecimento do prequestionamento ficto,
previsto no
do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam
art. 1.025
rejeitados.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 630-631).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante aponta omissão sobre dispositivos constitucionais e,
também, sobre o
parágrafo único, do Código de Processo Civil. O acórdão
art. 932,
embargado, entretanto, enfrentou de modo direto e suficiente a razão de decidir,
centrada na inadmissibilidade dos embargos de divergência por vício substancial
insanável, consistente na falta de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos
termos dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 615-617):

A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No ato de
interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor
do acórdão paradigma. Tal omissão configura vício substancial e insanável,
conforme as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples menção ao Diário da
Justiça, onde teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida indicação da
fonte, não atende à exigência de citação do repositório oficial de jurisprudência.
Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterarem e reavaliarem os critérios
acerca do conhecimento do recurso, para passar a analisar o seu mérito. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de não se admitirem embargos de
divergência com vício substancial:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEIRO TEOR DO ARESTO PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CABIMENTO DOS
SÚMULA No 182/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 315/STJ.
PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia vício
substancial insanável.
2. A teor do contido na
não são cabíveis embargos de
súmula no 315/STJ,
divergência quando não examinado o mérito do recurso especial, como na
presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a decisão que
aplicou o óbice sumular no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Maria
EAREsp n. 2.440.520/GO,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/11/2024,
.
3/12/2024)
Reitero que, segundo a jurisprudência firme desta Segunda Seção, a
"juntada de documento essencial à comprovação de requisito de admissibilidade
Documento eletrônico VDA54491991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:58
Código de Controle do Documento: 1dcd5181-a7cc-4bdb-9723-cbfbb5c3ca33

recursal após a interposição da insurgência não é admitida, porquanto operada a
preclusão consumativa" (AgInt nos EDv nos
relator
EAREsp n. 976.231/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO
TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como
paradigmas, bem como a não apresentação das respectivas certidões de
julgamento, são considerados como vícios substanciais insanáveis dos
embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado o aresto
divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio
jurisprudencial, em virtude da ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de juntada posterior dos
documentos necessários à demonstração do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 2.119.081/MA,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
20/8/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
APONTADO COMO PARADIGMA.
§ 4o, DO
VÍCIO
ART. 1.043,
CPC/2015.
SUBSTANCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência, pois ausente a certidão de publicação do acórdão paradigma. O
STJ entende que, "não havendo o cumprimento do disposto no art. 1043,
§4o, do CPC e do
§4o, do
em razão da juntada da certidão
art. 266,
RI/STJ,
de publicação do acórdão recorrido e da citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado, no qual o acórdão embargado foi publicado,
inclusive em mídia eletrônica, tem-se como inadmissível os embargos de
divergência" (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EREsp 1.805.591/DF,
Corte Especial, DJe de 1a.6.2020.).
2. Ademais, não é permitida a comprovação posterior dos requisitos insertos
nos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o do
uma vez que a
CPC/2015
RI/STJ,
análise dos pressupostos processuais deve ser realizada no momento da
interposição do recurso, em virtude da preclusão consumativa, sendo
descabida a incidência do parágrafo único do
do CPC. Precedentes.
art. 932
3. Observa-se que os endereços eletrônicos indicados pelo recorrente, às
fls. 1.458-1.459, e-STJ, não remetem a destino válido, de modo que não são
aptos a comprovar a divergência do acórdão paradigma.
4. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente. O
da
que restringe os efeitos da sentença coletiva aos
art. 16
Lei 7.347/1985,
limites da competência territorial do órgão prolator, foi declarado
inconstitucional pelo STF (RE
DJe de 14.6.2021). Assim, e
1.101.937/SP,
conforme definido pelo STJ no julgamento do Tema 480, os efeitos da
sentença proferida em Ação Civil Coletiva não se restringem aos lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp 583.640/RJ,
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
de
15.9.2022;
AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.616.571/PR,
26.8.2022;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte
EAREsp 746.846/RJ,
Documento eletrônico VDA54491991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:58
Código de Controle do Documento: 1dcd5181-a7cc-4bdb-9723-cbfbb5c3ca33

Especial, DJe de 1o.2.2022;
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.927.098/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24.11.2022; e
Rel.
REsp 1.788.451/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.2.2022.
5. O acórdão indicado como paradigma foi proferido em 2016, antes da
consolidação do atual entendimento do STJ. Desse modo, não é possível
afastar o óbice da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado". A propósito: AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
EREsp 1.839.353/PB,
21.11.2022; e AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro
EREsp 1.925.483/RJ,
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30.11.2022.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.903.903/MS,
Especial, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
3/7/2023.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

arts. 5o, XXII, XXIII, LIV e LV, e 170, III, da
A pretexto de ofensa aos
Constituição Federal, o que se verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta
intenção de obter o reexame das questões suficientemente apreciadas e decididas
pelo acórdão embargado, finalidade para qual não se prestam os embargos de
declaração.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
Documento eletrônico VDA54491991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:58
Código de Controle do Documento: 1dcd5181-a7cc-4bdb-9723-cbfbb5c3ca33

REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:21:58
Código de Controle do Documento: 1dcd5181-a7cc-4bdb-9723-cbfbb5c3ca33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.573.178 / RO
Número Registro: 2024/0058205-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70010600320198220011
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ERLI DA SILVA
EMBARGANTE : APARECIDA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAGNUS XAVIER GAMA - RO005164
EMBARGADO : OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO : IVONETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADA
: ROSE ANNE BARRETO - RO003976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERLI DA SILVA
EMBARGANTE : APARECIDA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAGNUS XAVIER GAMA - RO005164
EMBARGADO : OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO : IVONETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADA
: ROSE ANNE BARRETO - RO003976
TERMO
Documento eletrônico VDA54949297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:10
Código de Controle do Documento: 5e4c7b4c-8c3b-4725-909f-ff7517022d71

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:10
Código de Controle do Documento: 5e4c7b4c-8c3b-4725-909f-ff7517022d71